Tribunal: CARF
Processo: 10660.721298/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721298/2015-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.698 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.695, de 14 de
dezembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10660.721214/2015-98, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor do Manifestante.

PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade
(MI) e DRJ
O litígio se formou em virtude da não homologação de compensação declarada. O
crédito seria proveniente de saldo negativo, contudo, a Autoridade fiscal não o constatou, pelo
contrário, com base na DIPJ foi apurado saldo de imposto a pagar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721298/2015-60
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721298/2015-60

Inconformada com o ato da autoridade fiscal, o Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que as retenções se referem a notas
fiscais emitidas por entes públicos. A Receita teria instruído para enviar a DCOMP com saldo
negativo, nos termos da Lei 9.430/96. A transmissão da declaração não desconstitui o crédito.
Requereu a reforma do Despacho com a consequente homologação da compensação. Requereu
também o reconhecimento do crédito em seu favor.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em suma,
o Órgão colegiado entendeu que, como a lei prevê que o saldo negativo seja apurado na DIPJ,
então assim se faz necessário para que o direito seja reconhecido. Assim, não se trata de erro
formal, mas de inexistência de crédito. Não cabe à autoridade fazer o que o Contribuinte não fez,
que deveria ter retificado a DIPJ. Deveria ainda ter apresentado prova documental junto com a
Manifestação, precluindo o direito de fazer em outro momento, a menos que comprove os casos
previstos no § 5° do Dec. 70.235/72. Entenderam os julgadores que prescinde o caso de
produção de provas, pois os fatos estão devidamente elucidados.

Recurso Voluntário (RV)
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
argumenta, em síntese, o seguinte: a) sua principal atividade é a construção de edifícios, sendo
que algumas de suas obras foram contratadas pelo Poder Público. As retenções efetuadas nessas
não foram abatidas dos tributos a pagar. O crédito proveniente dessas retenções é que foi usado
na compensação; b) teria recebido orientação de servidos da Receita de que o crédito deveria ser
declarado como saldo negativo, quando se trata de retenções na fonte (código 6147). Em razão
do erro de preenchimento da DCOMP o pedido não foi homologado; c) o erro na DCOMP foi
devidamente sanado quando da apresentação da MI. Não se há de falar em preclusão. Cita o
Parecer Normativo n° 8/2014, que autoriza a revisão de despacho decisório no caso de erro de
preenchimento de DCOMP. Cita a jurisprudência; d) as notas apresentadas demonstram o valor
retido; e) possui direito à compensação e sempre agiu com boa fé; f) possui outros créditos que
ainda não foram compensados e os créditos nesse Processo são suficientes para quitar os débitos
apontados. Ao final, requer o recebimento do Recurso com a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Se comprovada a existência do crédito, seja reformada a decisão da DRJ e
homologada a compensação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 86 – 26/01/21), bem como do protocolo
do Recurso Voluntário (fl. 87 – 16/20/21), conclui-se que este é
tempestivo.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721298/2015-60

Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos
de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Objeto da demanda e boa-fé
O Recorrente afirma que possui outros processos em discussão e sempre
teve boa-fé.
Quanto aos outros processos, não há a possibilidade de análise por parte
dessa Turma, devendo o exame se limitar à compensação entre os valores
em discussão nesses Autos. A alegação de boa-fé também não se
confirma, uma vez que até o momento houve apenas alegações e
apresentação de documentos, sobre os quais se tratará em tópico a seguir.
Mesmo que haja a alegada boa-fé, o caso demanda comprovação
documental.
Comprovação de retenção na fonte
A discussão gira em torno de comprovação da existência do crédito. O
Interessado declarou que possui direito creditório proveniente de saldo
negativo do 1o trimestre de 2010. A Autoridade fiscal não homologou a
declaração, pois na DIPJ 2011, ano-calendário 2010, consta que não há
saldo negativo, mas, ao contrário, imposto a pagar. O Contribuinte, em
sua defesa, alegou que o crédito existe e é proveniente de retenções na
fonte efetuadas por entes públicos, mas que por orientação de servidor da
Receita teria declarado como sendo saldo negativo. Afirma ainda que há
possibilidade de revisão do DD quando há erro formal na DCOMP e que
as notas comprovariam o crédito.
Independente da natureza de crédito que o Interessado queira fazer
constar em sua DCOMP, lembrando que as retenções na fonte possam vir
a se tornar saldo negativo, depois do encontro de contas, podendo esse
crédito (saldo negativo), inclusive, ser usado em exercício posterior, o
que não é autorizado ao crédito de imposto retido na fonte, pois somente
no mesmo exercício, a questão principal nos Autos diz respeito à
comprovação das retenções.
Como prova documental, o Recorrente apresentou apenas notas fiscais
(fls. 56, 58, 60, 62, 64-66) com as chamadas “carta de correção de notas
fiscais” (fls. 57, 59, 61 e 63) junto à Manifestação de Inconformidade. As
tais “cartas” foram emitidas em razão do CNPJ constante nas notas ser do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária, sendo que as notas
deveriam conter o CNPJ do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –
Campus Januária, conforme consta na DIPJ (fl. 22). Já no Recurso
Voluntário, apresentou tabela com relação de notas, mas sem as mesmas.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721298/2015-60

Inicialmente deve ser consignado que como a declaração de
compensação é iniciada pelo contribuinte, a aplicação do art. 373 do CPC
faz com que o ônus da prova recaia sobre o mesmo. Ou seja, a indicação
de todos os elementos para a homologação da compensação é feita pelo
sujeito passivo, e, caso não sejam confirmados, cabe a quem requer o
direito sua comprovação e a indicação do erro que levou à não
homologação.
Quanto à documentação constante nos Autos, cumpre esclarecer que as
notas por si só não são suficientes para comprovar os valores retidos na
fonte. Apesar das notas fiscais possuírem valor probatório fiscal, a
retenção na fonte demanda mais comprovações. Nesse sentido dispõe o
art. 923 do RIR/99 (art. 967 do RIR/18), cuja redação era à época dos
fatos a seguinte:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Sem definir quais seriam os documentos que devem ser apresentados,
com a cautela para não infringir a Súmula n° 143 do CARF, a qual
dispõe que “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”, entende-se que, no caso de
retenções na fonte devem ser comprovadas com documentos diversos,
preferencialmente
aqueles
não
produzidos
exclusivamente
pelo
contribuinte, tais como comprovantes bancários de pagamento, quaisquer
que sejam, desde que aparentem verossimilhança e conduzam à
conclusão de que houve o pagamento no valor, menos a retenção. Um
exemplo disso seria, conjuntamente com as notas fiscais, a realização de
apontamentos em extratos bancários dos respectivos valores. Em uma
situação ótima, o Contribuinte apresentaria os livros contábeis, as notas
fiscais e os comprovantes de depósitos ou extratos bancários
demonstrando o recebimento.
Tendo em vista que a DRJ considerou indispensável a retificação da DIPJ
para que o crédito fosse reconhecido (fl. 80), entendimento esse não
adota por essa Turma, que, ao contrário, entende que, em tipos de casos
como esse, deve haver a manifestação do sujeito passivo.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721298/2015-60

Assim, com fundamento na Verdade Material, bem como no art. 29 do
Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligência, para
que o Requerente se manifeste sobre a comprovação do crédito, sob pena
de indeferimento.
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que o Recorrente seja intimado a, no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, proceder da seguinte
forma:
a.
Justifique e esclareça qual foi o desfecho da alteração de CNPJ nas
notas constantes às fls. 56, 58, 60 e 62;
b.
Apresente documentação adicional, que possa comprovar a
retenção na fonte dos valores indicados nas notas fiscais;
c.
Apresente outras informações, apontamentos e documentos que
entenda relevantes para o caso.
Em seguida, se houver apresentação de documentação e/ou
esclarecimentos, encaminhe-se os Autos para a Unidade de origem para
que, depois de análise da documentação e sua confrontação com os dados
nos sistemas da Receita, a Autoridade fiscal elabore relatório
circunstanciado e conclusivo sobre a existência do crédito. Após a
elaboração do relatório, deve o Interessado ser intimado a se manifestar.
Em seguida, com ou sem manifestação, voltem os Autos.
Caso não sejam apresentados documentos ou esclarecimentos, voltem os
Autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Original